Tribunal: TJMT
Processo: 1085217-14.2025.8.11.0041
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1085217-14.2025.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELANTE), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS - CNPJ: 00.290.572/0001-52 (APELADO), MARCO ANTONIO GALERA MARI - CPF: 020.997.781-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL No 1085217-14.2025.8.11.0041 - COMARCA DA CAPITAL
- MT

APELANTE: BANCO BRADESCO S.A.

APELADO: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELANTE: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS

APELADO: BANCO BRADESCO S.A.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PROCEDÊNCIA. PRELIMINARES DE INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, JULGAMENTO EXTRA PETITA E DESERÇÃO. REJEIÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL DE CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS JURÍDICOS. REMUNERAÇÃO POR ÊXITO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUAL PARA HIPÓTESE DE RESCISÃO ANTECIPADA. DIREITO AO ARBITRAMENTO JUDICIAL. TERMO DE QUITAÇÃO GENÉRICO. INEFICÁCIA. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL SOBRE VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. OBSERVÂNCIA DOS CRITÉRIOS LEGAIS. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de ação de arbitramento de honorários advocatícios proposta por escritório de advocacia em face de instituição financeira, após rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos que perdurou por mais de 30 anos, buscando remuneração pelos serviços prestados em processos específicos, considerando o trabalho realizado e o proveito econômico obtido pelo banco.

II QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se houve julgamento extra petita na sentença que arbitrou honorários advocatícios; (ii) se a ação de arbitramento constitui via adequada para a pretensão deduzida; (iii) analisar se o escritório de advocacia faz jus ao arbitramento de honorários pelos serviços efetivamente prestados até a rescisão unilateral do contrato, não obstante a existência de termos de quitação e a ausência de implementação das condições contratuais de êxito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sentença não extrapolou os limites do pedido formulado na petição inicial, que expressamente postulava o arbitramento de honorários advocatícios pelos serviços prestados em três processos específicos, inexistindo julgamento extra petita.

O contrato firmado entre as partes estabelecia remuneração essencialmente vinculada ao êxito, com adiantamentos por etapas processuais, mas não contemplava hipótese remuneratória para rescisão unilateral antes da conclusão dos processos.

Os termos de quitação apresentados pelo banco possuem conteúdo genérico, não especificam as demandas objeto da presente ação e referem-se exclusivamente aos valores antecipados por volumetria, não abrangendo os honorários advocatícios devidos pelos serviços efetivamente prestados.

A quitação válida exige a observância dos requisitos do artigo 320 do CC, devendo indicar o valor da dívida quitada, o nome do devedor, o local do pagamento e a assinatura do credor, elementos não satisfeitos nos documentos apresentados.

A análise dos autos demonstra que o escritório autor atuou elaborando petições, realizando diligências e acompanhando a demanda até a rescisão do contrato com o banco requerido.

A fixação dos honorários revela-se adequada e proporcional ao trabalho efetivamente desenvolvido, observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

IV. Dispositivo e tese

Recursos desprovidos.

Tese de julgamento:
1.

A rescisão unilateral de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, sem previsão contratual específica para tal hipótese, assegura ao advogado o direito ao arbitramento judicial de honorários pelos serviços efetivamente prestados até o momento da destituição. 2. Os termos de quitação genéricos, que não especificam as demandas objeto da controvérsia e não observam os requisitos do artigo 320 do CC, não têm o condão de extinguir o direito do advogado ao recebimento de honorários pelos serviços prestados. 3. O arbitramento de honorários advocatícios deve observar os critérios estabelecidos no artigo 22, § 2o, da Lei 8.906/1994 e no artigo 85, § 2o, do CPC, considerando o grau de zelo profissional, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado e o tempo despendido."-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recursos de Apelação Cível interpostos pelo
BANCO BRADESCO S.A
. e
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
em face da sentença proferida na
Ação de Arbitramento de Honorários Advocatícios no 1085217-14.2025.8.11.0041
ajuizada pelo segundo apelante em face do primeiro,

que julgou procedente o pedido da inicial, para condenar a parte ré ao pagamento de 3% (três por cento), sobre o valor atualizado da soma da(s) causa(s) (no 0800329-64.2018.8.14.0201 e no 7041733-73.2016.8.22.0001), fixando juros de mora mediante taxa SELIC, cuja incidência deverá ser feita a partir da citação, deduzido o IPCA. A partir da prolação da sentença, deve-se aplicar a SELIC que abrange os juros e correção (art. 406 §1o do CC).

No mais, em razão de a parte autora ter decaído de parte mínima do pedido, com fundamento no artigo 85, §2o e parágrafo único do artigo 86, ambos do CPC, condenou a parte ré ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, este fixado em R$ 1.500,00.

O requerido
BANCO BRADESCO S/A,
suscita, preliminarmente, a nulidade da sentença, em razão de julgamento “extra petita”, uma vez que a causa de pedir era de cobrança e revisão contratual, mas houve a procedência do pedido como ação de arbitramento de honorários, bem como a inadequação da via eleita.

No mérito, alega a existência de premissas fáticas a serem observadas, dentre elas a existência de contrato escrito entre as partes, as hipóteses de remuneração da cláusula “6” e subitens do contrato, a declaração de quitação e suposta renúncia pela parte apelada.

Destaca que a sentença singular reconhece a existência de contrato entre as partes, bem como a forma de remuneração avençada e cumprida, conforme os termos de quitação, acostados aos autos.

Assevera que nesta demanda exigem-se honorários pelos serviços prestados na ação descrita nos autos para a qual já houve o pagamento do que era devido, nos termos da Cláusula 6, e nenhum êxito deu-se enquanto o apelado era mandatário do banco apelante.

Sustenta que o contrato havido entre as partes não é puramente de êxito, mas sim de pagamento por ‘etapas’, sendo que todos os honorários devidos foram pagos integralmente, conforme Termo de Quitação assinado pelo apelado em 10/03/2020, renunciando expressamente qualquer reclamação ou cobrança de valores de honorários pela prestação de serviços jurídicos.

Ressalta que no feito executivo que embasa a presente lide não houve o atingimento do proveito econômico para a satisfação do crédito e pagamento dos honorários contratuais, de modo que os valores arbitrados pela sentença caracterizariam enriquecimento ilícito por parte do apelado, assim como ausência de fundamentação em relação ao quantum arbitrado e a inadequação da distribuição do ônus sucumbencial.

Por fim, salienta a incorreção do valor atribuído à causa, uma vez que o proveito econômico pretendido pelo escritório apelado não se mostra compatível com o pedido da inicial.

Prequestiona o art. 82, § 2o, art. 85, § 2o e 8o, art. 86,
caput
e parágrafo único, art. 141, art. 357, art. 485, VI, art. 489, §1o, art. 492, art. 489, §1o, I, art. 932, art. 935, art. 1.022, I, II e III e parágrafo único, todos do CPC/15; art. 22, §2o e art. 24 do Estatuto da OAB; art. 125, art. 320, caput e parágrafo único, art. 421, caput e parágrafo único, e art. 596, todos do CC; art. 5o, inciso LV e art. 93, IX, ambos da CF.

Ao final, requer a cassação da sentença em razão do julgamento
extra petita
, ou subsidiariamente, seja reduzido o valor da condenação do arbitramento de honorários, de forma proporcional e equitativa, levando em consideração os atos realizados e o êxito nos feitos.

Contrarrazões (ID 347194391), pelo desprovimento.

Por sua vez, o autor
GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
alega que a sentença deixou de enfrentar o disposto no art. 22, § 2o, do Estatuto da OAB, notadamente o dispositivo que regulamenta o arbitramento judicial de honorários, entendendo que fora arbitrado valor insuficiente, eis que deixou de observar os critérios legais estabelecidos.

Salienta que, inobstante a inesperada notificação da rescisão, sem prévia tratativa ou comunicação, postula-se o arbitramento dos honorários devidos por ocasião da prestação de serviços advocatícios não remunerados.

Salienta que o apelado obteve “benefício econômico” sobre o trabalho realizado, pois o apelante demonstrou que, sobre o seu trabalho, o banco apelado aufere proveito econômico relevante, fato que nao foi considerado pela r. sentença.

Aduz que a sentença deixou de arbitrar os honorários entre dez e vinte por cento do valor das causas trabalhadas, em observância aos critérios e aos patamares estabelecidos nos §§ 2o, 3o, 4o, 5o, 6o, 6o-A, 8o, 8o-A, 9o e 10 do art. 85 do CPC, cuja observância é obrigatória, nos termos do art. 22, § 2o, do EOAB.

Salienta que o Código de Processo Civil, em seus §§ 6o-A, 8o e 8o-A, do art. 85, prevê que mesmo na hipótese de fixação de honorários por equidade, deve ser observado o limite mínimo de 10% (dez por cento) estabelecido no § 2o do mesmo art. 85, quais sejam, o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Alega que, com o seu trabalho, o banco apelado aufere benefício fiscal e redução de custos e riscos decorrente da terceirização de seu departamento jurídico. São benefícios financeiros concretos, que acarretam efetivo acréscimo patrimonial ao apelado.

Assevera que o trabalho não fora realizado “apenas” no âmbito judicial, mas também administrativa e internamente, consistente na alimentação recorrente do sistema de gerenciamento de processos do banco, emissão de relatórios e elaboração pareceres técnicos, entre outras atribuições feitas unicamente pelos colaboradores do apelante.

Defende a majoração dos honorários advocatícios em patamar digno, nos exatos termos do art. 22, § 2o, do EOAB e art. 85, §20, do CPC.

Ao final, requer o provimento do recurso para reformar a sentença recorrida e majorar os honorários advocatícios, arbitrando-os em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão (art. 22, § 2o, da Lei no 8.906/1994), bem como com o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço (art. 85, § 2o, do CPC).

Nas contrarrazões (ID 41895863), o banco apelado argui a preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC e, no mérito, requer o desprovimento do recurso do autor.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

Preliminar - Deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC

Em suas contrarrazões, o requerido BANCO BRADESCO S.A., suscita a preliminar de deserção e impossibilidade de aplicação do art. 82, § 3o, do CPC.

Observa-se que o § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, estabelece que
"nas ações de cobrança por qualquer procedimento comum ou especial, bem como nas execuções ou cumprimentos de sentença de honorários advocatícios, o advogado ficará dispensado de adiantar o pagamento de custas processuais e caberá ao réu ou executado suprir ao final do processo o seu pagamento, se tiver dado causa ao processo".

A questão que se coloca é se tal dispositivo seria aplicável à ação de arbitramento de honorários advocatícios, como a presente.

Embora a ação de arbitramento de honorários tenha natureza declaratória, na medida em que busca o reconhecimento judicial do direito à remuneração e a fixação do quantum devido, ela também possui caráter condenatório, pois visa, ao final, a condenação do ex-cliente ao pagamento dos honorários arbitrados.

Nesse sentido, a ação de arbitramento de honorários pode ser compreendida no conceito amplo de
"ação de cobrança por procedimento comum",
previsto no § 3o do art. 82 do CPC, uma vez que seu objetivo final é justamente a percepção de valores devidos a título de honorários advocatícios.

Ademais, a
ratio legis
do dispositivo visa justamente desonerar o advogado do adiantamento das custas processuais quando busca a remuneração pelo seu trabalho, transferindo esse ônus à parte que deu causa ao processo.

No caso, o autor foi obrigado a ajuizar a presente ação em razão da rescisão unilateral do contrato pelo banco réu e da ausência de pagamento pelos serviços prestados até então.

Portanto, a isenção de custas concedida ao escritório autor/apelante encontra respaldo legal no § 3o do art. 82 do CPC, incluído pela Lei no 15.109/2025, não merecendo acolhimento a preliminar suscitada pelo banco em suas contrarrazões.

Assim,
rejeito a preliminar
.-

Preliminar – Inadequação da via eleita

O apelante, BANCO BRADESCO S.A., em suas razões recursais, argui a preliminar de inadequação da via eleita, ao argumento de que caso o autor/apelante pretendesse receber honorários sucumbenciais pelo trabalho realizado, bastava habilitar-se nos autos onde representou o banco requerido para que o juiz arbitrasse o
quantum
devido em caso de eventual sucumbência do adversário, de forma proporcional e em rateio com os advogados posteriormente constituídos, ou mesmo mover ação autônoma, como prevê o contrato entre as partes.

Sem razão o banco requerido.

Da análise dos autos, nota-se que o pedido é certo e determinado, ou seja, a pretensão de arbitramento de honorários refere-se ao trabalho realizado nas ações nos. 0800329-64.2018.8.14.0201 e 7041733-73.2016.8.22.0001, sendo a demanda proposta o meio adequado para postular os honorários pelos serviços prestados, conforme já mencionado anteriormente.

Assim,
rejeito
a preliminar arguida.-

Preliminar de julgamento
extra petita

Do mesmo modo, não há razões para o acolhimento do alegado julgamento ‘extra petita’, eis que a sentença não traz natureza diversa do pedido da petição inicial.

Verifica-se dos autos que a parte autora pleiteia o arbitramento de honorários advocatícios, tendo em vista em caso de rescisão antecipada de contrato de prestação de serviços jurídicos com remuneração estabelecida essencialmente pelo êxito, cabe aos advogados destituídos ajuizarem a devida ação de arbitramento de honorários em desfavor do banco requerido.

Desse modo,
rejeito a preliminar
de julgamento ‘extra petita’.-

Mérito

No caso em tela, verifica-se a relação jurídica existente entre as partes, conforme serviços jurídicos prestados pela parte autora no processo:
i)

no 0800329-64.2018.8.14.0201
, Comarca de Icoaraci/PA, tendo atuado na demanda até o período de 18/12/2020, na ação monitória ajuizada em desfavor de Alex Dias Freitas, cujo valor da causa atualizado até 19/08/2025, importa em R$ 58.320,95; e
ii)

no 7041733-73.2016.8.22.0001
, Comarca de Porto Velho/RO, tendo atuado na demanda até o período de 18/12/2020, na execução de título executivo extrajudicial ajuizada em desfavor de Marildo M. Melgar e Serviços – ME e Outro, cujo valor da causa atualizado até 19/08/2025, perfaz o montante de R$ 122.392,85.

Observa-se que as partes firmaram o “
Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos”
e aditivos na data de 19/02/2016 (ID 347194359), sendo rescindo unilateralmente pela instituição financeira em 19/11/2020 (ID 347193946), e que estabelece cláusulas referente a forma de pagamento dos honorários. Vejamos:

“(...)

6. DOS HONORÁRIOS

Por todos os sérvios prestados objeto deste “Contrato”, as partes ajustam que o CONTRATANTE pagará a CONTRATADA exclusivamente os valores estipulados nesta cláusula e em conformidade com a modalidade dos serviços ou fases adiante previstas.

(...)

6.1 Habilitação:

(i) Para habilitar-se ao recebimento dos honorários avençados neste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar mensalmente ao CONTRATANTE, entre os dias 1 (um) e 5 (cinco) do mês subsequente à prestação dos serviços um relatório descritivo dos serviços que estão sendo remunerados, indicando individualmente os dados dos casos acompanhados, para validação pelo CONTRATANTE, que após autorizará a CONTRATADA a emitir a nota fiscal, cujo pagamento ocorrerá até o último dia do mês em que a nota fiscal e os respectivos documentos forem apresentados, caso não haja necessidade de correção da nota fiscal apresentada;

(...)

(iv) O pagamento dos honorários será efetuado pelo CONTRATANTE, mediante crédito na conta corrente n. 79.580-1 Agência n. 0417/Cuiabá Centro – Cuiabá no Banco n. 237 – Banco Bradesco S.A., de titularidade da CONTRATADA, valendo o crédito na conta corrente como recibo do pagamento efetuado.

(...)

6.3 PRINCÍPIO DO BENEFÍCIO FINANCEIRO

(i) O presente “Contrato” obedecerá ao princípio do benefício financeiro, assim entendido, todo e qualquer recebimento de ativos, financeiros ou patrimoniais, cujo benefício tenha sido efetivamente obtido e revertido em favor do CONTRATANTE, em decorrência dos trabalhos desenvolvidos pela CONTRATADA (“Benefício Financeiro”)

(...)

6.4 FORMA DE CÁLCULO DO VALOR DOS BENS

Para fins de cálculo do valor dos bens (“Forma de Cálculo dos Bens”), fica estabelecido que:

a) para veículos terrestres, os honorários serão calculados sobre o valor da Tabela Molicar, depreciado em 20% (vinte por cento) e abatidos os débitos, taxas e impostos incidentes sobre o veículo e desde que estejam em bom estado de conservação;

b) para maquinários, sobre o valor da venda realizada pelo CONTRATANTE, cujo valor será informado para fins de aplicação dos honorários à CONTRATADA;

c) para imóveis, sobre o valor do bem tomando por base: (i) a avaliação realizada pelo CONTRATANTE para a venda forçada; (ii) a avaliação judicial ou (iii) o valor venal do imóvel, quando não for possível sua avaliação, mediante apresentação da respectiva matrícula com o registro no Cartório de Registro de Imóveis competente;

d) para dinheiro/transferência de recursos, serão calculados sobre o valor efetivamente recuperado e pago ao CONTRATANTE;

e) para a hipótese de recebimento de outros direitos, tais como cotas sociais e ações, considerar-se-á o valor da avaliação aceito pelo CONTRATANTE.

6.5 RECUPERAÇÃO FINAL

Para fins de entendimento, a recuperação final (“Recuperação Final”), enquanto mantida a ação sob o patrocínio da CONTRATADA, engloba:

(i) o valor efetivamente recebido em decorrência de acordo judicial assinado e homologado (quando for o caso);

(ii) o valor efetivamente recebido através do plano de recuperação judicial, extrajudicial ou no processo de falência;

(iii) o valor efetivamente recebido através de cessão do crédito, proporcionalmente ao crédito sujeito aos efeitos da recuperação judicial, extrajudicial ou falência;

(iv) liberação para venda pelo Departamento do Patrimônio de bens apreendidos e reintegrados (BNDU), sem qualquer incidência de bloqueio/restrição;

(v) a adjudicação ou arrematação, condicionada a respectiva carta devidamente registrada;

(vi) a entrega amigável, dação de bens, sem qualquer incidência de bloqueio/restrição.

6.6 TETO HONORÁRIOS

(i) Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$ 98.817,00 (noventa e oito mil oitocentos e dezessete reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”;

(ii) Havendo mais de um processo discutindo o mesmo contrato, os honorários serão devidos apenas uma vez pelo acordo formalizado e não por processo conduzido.

6.7 VOLUMETRIA

(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (b) Na remessa de Ações Revisionais, Prestação de Contas, Embargos de Terceiro, Indenizatórias, Reparação de Danos e Planos Econômicos, necessárias para a defesa do CONTRATANTE e (c) na adoção dos procedimentos previstos na Lei n. 9.517/97; cujo poderá ser alterado em razão da aplicação da Curva de Volumetria”, conforme subitens abaixo:

(...)

6.9 EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL, MONBITÓRIA, ORDINÁRIA DE COBRANÇA, BUSCA E APREENSÃO E REINTEGRAÇÃO DE POSSE:

(...)

Hipótese 4: “Recuperação Final” em Execução Extrajudicial, monitória e ordinária de cobrança, se obtida e instrumentalizada pela CONTRATADA.

Percentual: 10% sobre o valor da “Recuperação Final” ou sobre o valor do(s) bem(ns) aquele que for menor, de acordo com a “Forma de Cálculo do Valor dos Bens”, descontado os valores dos honorários já adiantados, limitados ao “Teto”.

Título: Definitivo

(...)

Hipótese 7: Irrecuperabilidade em Execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão e Reintegração de Posse: A CONTRATADA fara jus ao recebimento dos honorários de irrecuperabilidade do crédito, desde que: (i) não tenha ocorrido qualquer adiantamento de honorários (com exceção do adiantamento de volumetria); (ii) mantido o processo em andamento e sob o patrocínio da CONTRATADA por no mínimo 05 (cinco) anos após a confirmação de a irrecuperabilidade e (iii) não tenha decorrido o prazo de 05 (cinco) anos contado da distribuição da ação. O valor da Primeira parcela será diferenciado pelo tempo decorrido entre o ajuizamento e a data do protocolo da petição de irrecuperabilidade, conforme estipulado abaixo:

Valor: (i) R$ 732,00 + 4 pagamentos anuais de R$ 229,00 se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer em até um ano do ajuizamento da ação que visa a recuperação de crédito ou (ii) se a suspensão do processo por irrecuperabilidade ocorrer após um ano de ajuizamento da ação, pagamento de 229,00 a cada ano, limitado ao quinto ano após o ajuizamento.

Anexar no GCPJ: Anualmente a declaração e os documentos comprobatórios da irrecuperabilidade do crédito, conforme definidos pelo CONTRATANTE em “Instrução aos Escritórios”, sob pena de não serem devidos os honorários referentes ao ano que se deixou juntar e apresentar a declaração de irrecuperabilidade.

(...)

6.22 DA QUITAÇÃO DE HONORÁRIOS

(i) Ao término de cada ano civil a CONTRATADA deverá adotar as medidas cabíveis, o mais urgente possível, para que todos os honorários devidos em decorrência deste “Contrato” sejam objeto de solicitação de pagamento ao CONTRATANTE para que que este possa efetivá-lo e, assim, as partes estarem mutuamente quitadas relativas ao referido exercício;

(ii) Em decorrência com o acima disposto, até o dia 31/03 de cada ano, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo ao ano civil anterior, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral, irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

(...)

(...)

16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.

17 DA RESCISÃO

17.1 o presente “Contrato” poderá ser rescindido a qualquer momento, por qualquer das Partes, observadas as disposições adiante estipuladas, mediante denúncia escrita com antecedência de 30 (trinta) dias contados a partir de seu recebimento pela outra parte”.

(...)”

No caso, verifica-se que o contrato firmado pelas partes era um contrato de êxito, com regras definidas em termos de marcos processuais e temporais para a eventual remuneração da parte autora, bem como que, além dos eventuais valores quitados a título de “adiantamento” (distribuição ou ultrapassagem de determinada etapa processual), o valor referente ao êxito seria quitado após a apuração do “Benefício Econômico” auferido em proveito da requerida.

Neste particular, verifica-se que o arbitramento é plenamente possível para remunerar os serviços advocatícios efetivamente prestados pela banca de advogados até a rescisão unilateral.

Isto porque, no caso, os honorários contratuais de remuneração por etapas se assemelham aos honorários
ad exitum
, que nada tem a ver com os honorários judiciais decorrentes dos serviços advocatícios efetivamente prestados pelo autor/apelante no curso dos processos judiciais

Ressalta-se ainda, que consta nas minutas que o pedido inaugural da parte autora era o arbitramento de 18% (dezoito por cento) sobre o valor atualizado da causa nos referidos processos.

Assim, as condições para o recebimento de valores não foram implementadas e não há que se falar em execução do título, não havendo, ainda que se falar em arbitramento no percentual de 18% (dezoito por cento), conforme aditivo na medida em que a cláusula estabelecida no item 6.6, “i” do contrato que estabeleceu que “Pelos serviços prestados a contratada fará jus aos valores adiante mencionados, entretanto sempre limitados (‘Teto”) ao valor de R$101.772,00 (cento e um mil, setecentos e setenta e dois reais) por processo ou caso não seja ajuizado, por acordo extrajudicial, respeitadas as exceções e regras previstas neste “Contrato”.

Assim, necessário se torna a análise do termo de quitação juntado na contestação.

Ressalta-se que o referido documento foi entabulado em respeito a cláusula 16.2 do contrato, a qual estabelece:

“16.2 Quaisquer pagamentos que forem devidos pelo CONTRATANTE em decorrência de atos praticados antes da vigência deste “Contrato” deverão ser objetos de solicitação de pagamento pela CONTRATADA em até 60 (sessenta) dias da data deste “Contrato”, para que todos os honorários e/ou despesas pendentes sejam pagos pelo CONTRATANTE e, assim, as partes estejam mutuamente quitadas. Em consonância com o acima disposto, em até 90 (noventa) dias da data deste “Contrato”, a CONTRATADA deverá apresentar ao CONTRATANTE uma declaração de quitação de honorários relativo a outros contratos de prestação de serviços anteriormente firmados, outorgando ao CONTRATANTE a mais plena, geral irrevogável e irretratável quitação e renunciando a CONTRATADA ao direito de qualquer discussão futura.”

Observa-se ainda, que a cláusula “6.7 VOLUMETRIA”, estabelece o seguinte:

“(i) A CONTRATADA fara jus, a título de adiantamento, ao recebimento dos honorários de R$ 541,00 (quinhentos e quarenta e um reais), nos seguintes casos: (a) Por execução Extrajudicial, Monitória, Ordinária de Cobrança, Busca e Apreensão, Reintegração de Posse, visando a recuperação de créditos, devidamente distribuídas em no máximo 30 (trinta) dias de recepção dos “Documentos de Crédito” enviados pelo CONTRATANTE; (...)”

A referida cláusula foi atualizada em novo aditivo, em 15/06/2020, sendo que o valor que deveria ser pago a título de distribuição de ações de execução, como no caso, seria o valor de R$ 495,20 (quatrocentos e noventa e cinco reais e vinte centavos).

Note-se que os referidos valores se referem a quantias que eram adiantados pela requerida para a distribuição das demandas, conforme se evidencia da cláusula 6.7, item “ii” do contrato e consequente aditamento, não se confundindo, portanto, com os eventuais honorários contratuais em função do eventual êxito (“Recuperação Final” em “Execução Extrajudicial) e nem com os eventuais honorários sucumbenciais, arbitrados conforme art. 85 do CPC.

Ademais, embora conste a assinatura do representante do apelado nas cartas de quitação apresentados pelo apelante, salienta-se que tais documentos não eximem a instituição financeira da obrigação de remunerar o escritório/apelado, eis que contratado pelos serviços efetivamente prestados até a data da rescisão unilateral.

Vale ressaltar que os referidos termos não fazem menção às demandas que embasam a presente ação de arbitramento, o que inviabiliza o seu reconhecimento como prova de quitação dos honorários em discussão.

Além disso, os termos de quitação (ID’s 347194362), do contrato firmado entre as partes, apresentam conteúdo genérico e necessitam das especificações exigidas pelo artigo 320 do CC, eis que a quitação deverá indicar o valor da dívida quitada, o nome do devedor, local do pagamento e assinatura do credor.

Desta feita, a quitação se refere exclusivamente aos valores antecipados ao escritório, conforme previsto na cláusula 6.22 do contrato, e não aos honorários advocatícios devidos ao final de cada demanda, a depender da efetiva recuperação do crédito pleiteado pelo contratante.

Logo, não há falar na quitação arguida pelo banco apelante.

Assim, os honorários devem ser arbitrados, não de acordo com a alínea “a” do contrato firmado entre as partes, mas, sim, levando em consideração o disposto no artigo 22,
caput
, e o § 2o, do Estatuto da Ordem dos Advogados do Brasil:

Art. 22. A prestação de serviço profissional assegura aos inscritos na OAB o direito aos honorários convencionados, aos fixados por arbitramento judicial e aos de sucumbência.

[...]

§ 2o Na falta de estipulação ou de acordo, os honorários são fixados por arbitramento judicial, em remuneração compatível com o trabalho e o valor econômico da questão, observado obrigatoriamente o disposto nos
§§ 2o
,
3o
,
4o
,
5o
,
6o
,
6o-A
,
8o
,
8o-A
,
9o
e
10 do art. 85 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015
(Código de Processo Civil).
(Redação dada pela Lei no 14.365, de 2022)

Além disso, a fixação da verba deve pautar-se pelos critérios estabelecidos no art. 85, § 2o, do CPC, quais sejam: I – grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

E, conforme se observa dos documentos acostados aos autos, o autor/apelante desempenhou os trabalhos para os quais foi contratado até a rescisão do contrato pelo requerido.

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 0800329-64.2018.8.14.0201
, em trâmite perante a Comarca de Icoaraci/PA, desde
agosto/2019 a dezembro/2020
(ID’s 347193947), tendo elaborado petições, sendo no total 2 peças, sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2025, importa em R$ 58.320,95 (ID 347193949).

Nesse contexto, verifica-se pelos documentos colacionados pelo autor para comprovar o trabalho por ele desempenhado no processo
no 7041733-73.2016.8.22.0001
, em trâmite perante a Comarca de Porto Velho/RO, desde
julho/2016 a outubro/2020
(ID’s 347193948), tendo elaborado diversas petições, sendo no total 16 peças, sendo que o valor atualizado da causa em agosto/2025, importa em R$ 122.392,85 (ID 347194350).

Desse modo, observando-se o disposto no §2o do art. 22 da Lei no 8.906/94 e levando-se em consideração a natureza das demandas, o tempo despendido pelo advogado, o zelo na defesa da instituição financeira contratante, o local da prestação dos serviços, tenho que deve ser mantido o valor fixado na sentença, ou seja, 3% sobre o valor atualizado da soma das causas, pois o arbitramento de honorários em caso de rescisão unilateral do contrato não se vincula ao resultado final do processo, mas sim ao trabalho efetivamente realizado pelo advogado até o momento da rescisão.

No que diz respeito à distribuição do ônus de sucumbência, verifica-se que como a parte autora decaiu de parte mínima do pedido, correta a sentença ao condenar o banco requerido à integralidade do ônus de sucumbência (art. 86 do CPC/15).

Por fim, no que diz respeito a alegação de incorreção de valor atribuído à causa (R$ 5.000,00), o banco apelante não apresentou documentos hábeis a evidenciar discrepância entre o valor da causa e o benefício econômico buscado pelo apelado, portanto, como se trata de ação de arbitramento de honorários, o valor atribuído à causa pode ser por mera expectativa.

Ante o exposto,
nego provimento
a ambos os recursos e elevo os honorários em R$ 2.500,00.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/04/2026